Tribunal: STF
Processo: RE 1390933
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “Apelação Cível - Mandado de segurança - Aposentadoria especial - Magistério municipal - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal - Carreira de magistério além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico são consideradas funções de magistério, nos termos da ADI 3772/DF - Se a intenção do Constituinte fosse conceder a aposentadoria especial somente aos professores que exercessem as funções exclusivamente na sala de aula, utilizaria a expressão ‘efetivo exercício nas funções de professor’ e não ‘efetivo exercício das funções de magistério’ - Precedentes STF e STJ Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    Os recorrentes alegam, em suma, ofensa ao art. 40, § 5°, da Constituição, sob o argumento de que a recorrida ocupa o cargo de especialista em educação (diretora de escola), e não de professora de carreira, o que afasta o direito à aposentadoria especial.



    Os recursos não merecem acolhida.



    O Tribunal de origem entendeu que a autora não é especialista em educação e que ocupou o cargo de professora até tomar posse como diretora de escola. Concluiu, assim, que foram preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial, sobretudo com apoio na orientação jurisprudencial de que as funções de magistério contemplam as funções de direção.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários – notadamente quanto à natureza do cargo exercido pela autora e quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de aposentadoria especial –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.230.493-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.174.140-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e do edital do concurso público. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.202.811-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em análise, aponto as seguintes decisões: RE 1.329.375/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.291.657/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.328.558/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 842.684-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1346.226/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.119.827-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.203.907/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.379.983/SP, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.359.321/SP, Rel. Min. Presidente.



    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator